Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CONSIGNADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ENUNCIADO no 247, DA SÚMULA DO STJ. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de relação jurídica continuada, cujas prestações se protraem no tempo, ainda que se opere o vencimento antecipado do contrato por força de previsão contratual, não é possível que o prazo prescricional relativo a todas as
prestações também seja antecipado. Logo, a contagem do prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela do contrato.
2. O fato de as instituições financeiras se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a inversão automática do ônus da prova, sobretudo quando o consumidor tiver condições de produzir prova do que está alegando, e não verificada sua hipossuficiência técnica.
3. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar a existência do contrato prestamista (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher seu pedido.
4. De acordo com o Enunciado no 247, da Súmula do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".
5. Preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da monitória, com a apresentação do extrato de empréstimo, os contratos de concessão de crédito e o demonstrativo de débito, informando de modo inequívoco os valores que estão sendo cobrados, impõe-se a manutenção do decisum, que julgou procedente o pedido monitório.
6. Nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, recai sobre o réu da ação monitória que, em embargos, alega excesso de cobrança, o ônus de declarar, de imediato, o valor que entende devido e apresentar demonstrativo atualizado da dívida.
7. Apelo não provido.